Tribunal: STM
Processo: 7000795-25.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. ART. 302 DO CPM. MPM. PLEITEIA REFORMA DO ACORDÃO A QUO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CRIME DE INGRESSO CLANDESTINO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO ARGUIDA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Em preliminar, de ofício, foi declarada a extinção da punibilidade do delito de ingresso clandestino, tipificado no art. 302 do Código Penal Militar, imputado pelo MPM ao Réu, em virtude da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, todos do CPM.
II. Preliminar acolhida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000795-
25.2022.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: NAELISSON KELITON DINIZ DE SOUZA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR LEVANTADA, DE OFÍCIO, PELO MINISTRO JOSÉ BARROSO
FILHO (RELATOR), E DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO
DELITO DE INGRESSO CLANDESTINO, TIPIFICADO NO ART. 302 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, IMPUTADO PELO MPM AO CIVIL NAELISSON KELITON
DINIZ DE SOUZA, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA
EM ABSTRATO, COM FULCRO NO ART. 123, INCISO IV, C/C O ART. 125,
INCISO VI, TODOS DO CPM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000795-25.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: NAELISSON KELITON DINIZ DE SOUZA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. ART.
302 DO CPM. MPM. PLEITEIA REFORMA DO ACORDÃO A QUO E
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
CRIME
DE
INGRESSO
CLANDESTINO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO ARGUIDA DE OFÍCIO.
ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Em preliminar, de ofício, foi declarada a extinção da punibilidade do delito de
ingresso clandestino, tipificado no art. 302 do Código Penal Militar, imputado
pelo MPM ao Réu, em virtude da prescrição da pretensão punitiva pela pena em
abstrato, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, todos do
CPM.
II. Preliminar acolhida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar levantada, de ofício, pelo Ministro
JOSÉ BARROSO FILHO (Relator), e em declarou a extinção da punibilidade do delito de
ingresso clandestino, tipificado no art. 302 do Código Penal Militar, imputado pelo MPM ao
civil NAELISSON KELITON DINIZ DE SOUZA, pela prescrição da pretensão punitiva pela
pena em abstrato, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, todos do CPM.

Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
7000795-25.2022.7.00.0000
40001363106 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos, em 1º de
novembro de 2022, pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pela
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES,
com fulcro nos arts. 538 e seguintes do Código de Processo Penal Militar c/c o art. 124 e
seguintes do Regimento Interno do STM, tempestivamente, nos autos do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000465-28.2022.7.00.0000, interposto pelo Ministério Público Militar.
O Ministério Público Militar interpõe o presente recurso de Embargos
Infringentes e de Nulidade com o objetivo de ver reformado o v. acórdão recorrido, buscando
a prevalência do voto minoritário dos eminentes Ministros que davam provimento ao recurso
do Ministério Público Militar, com intuito de desconstituir a Decisão a quo e receber a
Denúncia oferecida em desfavor do civil NAELISSON KELITON DINIZ DE SOUZA, como
incurso no crime de ingresso clandestino, tipificado no art. 302 do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 124 e seguintes do Regimento Interno desta Corte.
Registre-se que, à época do julgamento, o Ministro Leonardo Puntel apresentou
voto divergente, sendo acompanhado por este Ministro Relator e os Ministros Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e Alte. Esq.
CELSO LUIZ NAZARETH, no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito nº 7000465-28.2022.7.00.0000, com o fito de desconstituir a Decisão da Juíza
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM e receber a Denúncia formulada
pelo Parquet em face do civil NAELISSON KELITON DINIZ DE SOUZA, nos autos do
Inquérito Policial Militar 7000081-83.2021.7.07.0007, com a baixa dos autos ao Juízo a
quo para o regular prosseguimento do feito.
O Inquérito Policial Militar foi instaurado mediante Requisição do Promotor de
Justiça Militar Dr. GUILHERME DA ROCHA RAMOS, que determinou o cumprimento de
diligências específicas, tendo sido nomeado pela Portaria PARF no 29/SIJ, de 25 de agosto de
2021, publicada no Boletim Interno de Informações Pessoais no 106, de 3 de setembro de
2021, o Capitão Especialista em Comunicações EMERSON LOPES DA SILVA, para apurar
a prática do delito de furto (na modalidade tentada) de telhas de alumínio de imóvel da União
Federal, especificamente da Força Aérea Brasileira (FAB), localizado em área contígua do
Clube de Cabos e Soldados da Aeronáutica, no Bairro da Imbiribeira, em Recife/PE.
Em seu Relatório, o Encarregado do IPM, Cap EMERSON LOPES DA SILVA,
concluiu, em síntese dos fatos, que:
No dia 18/05/2018, por volta das 10:00 horas, militares de serviço foram informados acerca
da ocorrência de furto de telhas de alumínio de um imóvel sob responsabilidade da
Aeronáutica. A equipe ao chegar no local, constatou que três indivíduos estavam retirando
telhas de alumínio de um galpão, localizado na área contígua ao Clube de Cabos e Soldados
da Aeronáutica. Quando os três indivíduos perceberam a chegada dos militares da
Aeronáutica, tentaram fugir, mas foram contidos pelos militares.
Os três indivíduos não portavam documentos de identificação. Informaram que se chamavam
FÁBIO FERREIRA DA SILVA, NAELISON KELITON DINIZ DE SOUZA e RUAN DIEGO
RAMOS CABRAL e declaram ser moradores de rua. Durante os interrogatórios, confessaram
que estavam subtraindo as telhas para vendê-las num ferro-velho localizado em Boa Viagem.
O Senhor NAELISON KELITON DINIZ DE SOUZA relatou ainda que já havia sido preso
anteriormente por furto e solto na audiência de custódia, no início de 2017.
7000795-25.2022.7.00.0000
40001363106 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, é fato que ocorreu o rompimento de obstáculo (cerca) que, após as oitivas
realizadas em sede de audiência de instrução e julgamento, no dia 17/09/2019, ficou a dúvida
sobre ter sido o Senhor NAELISON KELITON DINIZ DE SOUZA autor do rompimento da
cerca por onde entrou ou se a cerca já estava rompida. Em depoimento, o cabo SALES
MORAIS DA SILVA não soube informar se foram os três indivíduos que romperam a cerca ou
se já estava rompida. Nessa oportunidade, durante o interrogatório, o Senhor NAELISON
KELITON DINIZ DE SOUZA negou ter ele cortado a cerca, alegando que já estava aberta.
Portanto, tendo em vista que houve a tentativa de furto conforme foi possível se observar nas
oitivas levantadas no IPL no 0186.2018, com base no art. 30, II, do CPM, dado que no
momento da consumação houve o flagrante, impedindo, dessa forma, os autores de
concretizarem o ato.
Ademais, a tentativa de furto foi desencadeada mediante o concurso de duas ou mais pessoais,
tendo em vista a participação dos outros dois indivíduos, conforme preconiza o art. 240, 6º, IV
do CPM.
Em Decisão lavrada nos autos do IPM nº 7000081-83.2021.7.07.0007, na data
de 24 de maio de 2022 (Evento 58, DEC5), a e. Dra. MARIA DO SOCORRO LEAL, Juíza
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, rejeitou a
Denúncia oferecida pelo Órgão Ministerial, de onde se extrai os seguintes fragmentos, in
verbis:
Trata-se de denúncia oferecida pelo MPM contra o civil NAELISSON KELITON DINIZ DE
SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido em 12 DEZ 94, natural de Jericó/PB, filho de Edson
Souza Lima e de Magnólia Diniz da Silva, conhecido por "Matuto", sem endereço certo por
viver em situação de rua, narrando, em suma, que, no dia 18 MAI 2021 (sic, 2018), por volta
das 10h, o denunciado ingressou, sem autorização e mediante o rompimento da cerca
existente, no galpão localizado na R. Gonçalves de Magalhães, 394, Imbiribeira, Recife/PE,
pertencente ao Clube de Cabos e Soldados da Aeronáutica, dando-o como incurso no art. 302
do Código Penal Militar (Evento 56). (Grifo nosso)
As fotografias constantes dos autos ratificam as alegações do denunciado e dos seus
companheiros, no sentido de que pensavam se tratar de um galpão abandonado, sem
imaginarem que na realidade era um local sujeito à Administração Militar (Evento 19, doc. 8,
fls. 3/4).
Pelas declarações das testemunhas ouvidas na Polícia Federal, o imóvel no qual o
denunciado ingressara sem autorização não fazia parte nem mesmo do Clube de Cabos e
Soldados da Aeronáutica, sendo apenas contíguo a ele.
Nestes termos, ainda que o denunciado e seus companheiros tivessem visto a indicação do
mencionado clube, não se poderia exigir deles que entendessem que o galpão em questão
também pertencesse à Aeronáutica.
Como se percebe, o local em que o Sr. NAELISSON foi encontrado não estava sinalizado
como área militar, tendo realmente a aparência de um imóvel abandonado.
Repise-se, porque necessário, que a ausência de sinalização da área como sendo militar,
induz à presunção de o denunciado, ao ultrapassar a cerca, ainda que com o intento de
subtrair telhas que não lhe pertenciam, imaginasse estar ingressando em um terreno
abandonado, conduta que, apesar de ilícita, não constitui crime militar.
A corroborar com a patente ausência de dolo por parte do denunciado é o aspecto geral do
galpão, sem qualquer conservação (Evento 19, doc. 8, fls. 3/4).
7000795-25.2022.7.00.0000
40001363106 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que o crime do art. 302 do CPM, é doloso, não sendo prevista a modalidade
culposa. Logo, para a caracterização da figura delitiva em análise, é necessária a
demonstração suficiente da consciência e vontade deliberada de adentrar em área sujeita à
Administração Militar.
Quando se examina todo o cenário em que o Sr. NAELISSON foi encontrado, chega-se à
conclusão de que não havia, por parte dele, a menor intenção de ingressar em área militar.
Logo, não há demonstração mínima do dolo de ultrapassar as fronteiras de um galpão
pertencente à Força Aérea Brasileira.
O intento supostamente delituoso de subtrair telhas usadas e desgastadas pelo tempo não
influi diretamente na tipicidade do crime de ingresso clandestino, uma vez que, não obstante o
local se tratar de área sujeita à Administração Militar, não há qualquer Organização Militar
ali que pudesse ter sua segurança orgânica vulnerada.
Assim, o suposto furto, reputado insignificante pelo dono da opinio delicti no presente caso,
em nada contribui para a tipificação do crime do art. 302, do CPM.
Nesta ordem de ideias, não se pode afirmar que a segurança das instalações de um galpão de
um clube desativado da Aeronáutica tenha sido prejudicada pela presença do denunciado
naquele local.
Pelo exposto, considerando faltar o requisito objetivo da materialidade previsto na alínea
"a" do artigo 30 do CPPM, resultando numa atipicidade formal na conduta narrada no
libelo acusatório, e consequentemente na ausência de justa causa, REJEITO a DENÚNCIA
do Evento 56, com base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal c/c o artigo
3º, alínea "a" do Código de Processo Penal Militar. (Grifos nossos).
O Dr. GUILHERME DA ROCHA RAMOS, Promotor de Justiça Militar, em 3
de junho de 2022, irresignado com a Decisão interlocutória mista terminativa de REJEIÇÃO
DA DENÚNCIA (Evento 58), com fulcro no art. 516, alínea d, do CPPM, dentro do prazo
legal de 3 (três) dias (CPPM, art. 518), interpôs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
O Órgão Ministerial apresentou, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias (CPPM,
art. 519), suas RAZÕES DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, aduzindo fatos e
fundamentos, tendo por fito a reforma da decisão interlocutória mista terminativa de rejeição
da Denúncia, oferecida em face do civil NAELISSON KELITON DINIZ DE SOUZA, pelo
delito tipificado no art. 302 (ingresso clandestino) do Código Penal Militar. Requer o MPM
que seja dado provimento ao recurso em sentido estrito para que cassando a decisão
hostilizada, seja recebida integralmente a denúncia.
O Acórdão desta Corte, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000465-28.2022.7.00.0000, foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico DJe 184, em 25 de
outubro de 2022; a intimação eletrônica foi expedida na mesma data e o recurso foi oposto
em 2 de novembro de 2022 (Processo nº 7000795-25.2022.7.00.0000, evento 1,
EMBINFNUL1).
O Acórdão vergastado restou assim ementado:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INGRESSO
CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
7000795-25.2022.7.00.0000
40001363106 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora a conduta imputada ao Denunciado tenha sido minuciosamente descrita na Peça
Acusatória, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelo art. 77 do Código de
Processo Penal Militar, bem como que este Relator vem se posicionando ao longo do tempo no
sentido de que, se as condutas narradas constituírem, em tese, delito tipificado no Código
Castrense, é mister aguardar a dilação probatória, principalmente porque vigora nesta fase
processual o princípio in dubio pro societate, analisando detidamente todas as circunstâncias
do caso em exame, ao meu sentir, excepcionalmente, os argumentos ministeriais não merecem
prosperar, devendo ser mantida a Decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Embora o crime de ingresso clandestino seja de mera conduta e não exigindo resultado
naturalístico para a sua consumação, as circunstâncias que se descortinaram nos presentes
autos revelam situação de excepcionalidade tamanha que não se vislumbra elementos aptos a
configurar a justa causa para uma persecução penal nos termos delineados pelo Órgão de
Acusação, mormente porque a situação de penúria pela qual passa o Denunciado já evidencia
verdadeiro estado de necessidade.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por unanimidade (sic, por maioria).
Em 18 de outubro de 2022, o Ministro Leonardo Puntel apresentou Declaração
de Voto (Processo nº 7000465-28.2022.7.00.0000, evento 33).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. Maria
Ester Henriques Tavares, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, pugnou pelo
conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito (Processo nº 7000465-
28.2022.7.00.0000, evento 42, EMBINFNUL1), in verbis:
Assim, exsurge dos autos, com clareza solar, que a denúncia narra objetivamente os fatos,
enquadra-os no tipo penal do artigo 302 do Código Penal Militar e demonstra que os autos
fornecem elementos suficientes para o recebimento da inicial acusatória. Não se justifica,
portanto, a rejeição da denúncia, como muito bem explicitado e fundamentado no voto
divergente, anexo aos autos do Recurso em Sentido Estrito, no evento 33.
Logo, a decisão proferida nos autos do Recurso em Sentido Estrito, que manteve a decisão do
juízo a quo, não reflete o que claramente se colhe dos elementos dos autos e impede que o
Ministério Público Militar exerça o seu múnus, de acordo com os preceitos estabelecidos no
artigo 129 da Constituição Federal.
Por conseguinte, com amparo nos votos vencidos e nos preceitos contidos no inciso XXXV do
artigo 5º (a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito) e
no artigo 129 (funções institucionais do Ministério Público), ambos da Constituição Federal,
a decisão proferida no acórdão do Recurso em Sentido Estrito deve, data venia, ser
reformada.
Por todo do exposto, com a devida vênia ao entendimento em sentido oposto, a Procuradoria-
Geral da Justiça Militar espera que os presentes embargos sejam conhecidos e providos, com
base no r. voto minoritário, para reformar a Decisão a quo e receber a denúncia oferecida em
desfavor do civil NAELSON KELTON DINIZ DE SOUZA, com o regular processamento do
feito na instância de piso.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000795-25.2022.7.00.0000
40001363106 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Em 15 de dezembro de 2022, os presentes Embargos de Nulidade e Infringentes
do Julgado foram admitidos, por verificar que o recurso é tempestivo, na forma do art. 540 do
CPPM; e cabível, ex vi do disposto no art. 124, inciso I, alínea a, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM).
Preliminar de Prescrição da Pretensão Punitiva in Abstracto
Antes de pronunciar o meu voto, de ofício, suscito preliminar de prescrição
da pretensão punitiva pela pena em abstrato, pois operou-se de fato tal prescrição.
Vejamos.
A princípio, cabe assinalar que, no momento em que o Órgão Ministerial,
irresignado com a Decisão interlocutória mista terminativa de rejeição da denúncia, interpôs
o Recurso em Sentido Estrito nº 7000465-28.2022.7.00.0000, em 2 de junho de 2022, já
havia se configurado a prescrição do presente feito.
A prescrição corresponde à perda do direito de punir do Estado em face do
decurso de um lapso temporal. Note-se que na prescrição não se atinge o direito ao exercício
da ação - como acontece no caso da decadência – mas se atinge o próprio direito de punir,
que é direito material em si1.
A prescrição da pretensão punitiva pela pena in abstracto regula-se pelo
máximo de pena cominada pelo tipo penal. Tendo por parâmetro a maior pena possível de ser
aplicada; a prescrição se dará nos seguintes lapsos de tempo, consoante o disposto no art. 125
do Código Penal Militar, com redação dada pela Lei nº 14.688, de 20/9/2023, publicada no
DOU de 21/9/2023, em vigor 60 dias após a publicação.
Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
I - em trinta anos, se a pena é de morte;
II - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
III - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito e não excede a doze;
IV - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a oito;
V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro;
VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a
dois;
VII - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
O civil NAELISSON KELITON DINIZ DE SOUZA foi denunciado por ter
ingressado, no dia 18 de maio de 2018 – e não 18 MAI 2021, conforme ficou assinalado na
Decisão de rejeição da denúncia, por possível erro material –, por volta das 10 horas, sem
7000795-25.2022.7.00.0000
40001363106 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autorização e mediante o rompimento da cerca existente, no galpão localizado na R.
Gonçalves de Magalhães, 394, Imbiribeira, Recife/PE, pertencente ao Clube de Cabos e
Soldados da Aeronáutica, pelo crime previsto no art. 302 do Código Penal Militar.
Em Decisão lavrada nos autos do IPM nº 7000081-83.2021.7.07.0007, na data
de 24 de maio de 2022 (Evento 58, DEC5), a e. Dra. Maria do Socorro Leal, Juíza Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, rejeitou a Denúncia
oferecida pelo Órgão Ministerial; situação esta que não poderá ser alterada, tendo em vista
que, posteriormente, o Recurso em Sentido Estrito nº 7000465-28.2022.7.00.0000 interposto
pelo MPM, requerendo a reforma desta Decisão, foi rejeitado, consoante Acórdão do Plenário
do STM, publicado no Diário de Justiça Eletrônico DJe 184, em 25 de outubro de 2022.
Considerando que o máximo da pena privativa de liberdade que poderá ser
cominada ao civil NAELISSON KELITON DINIZ DE SOUZA, como incurso no art. 302 do
Código Penal Militar, seja igual a 2 (dois) anos de detenção; sobre a qual não deverá incidir
qualquer agravante.
Considerando, ainda, que entre a data do fato delituoso – 18 de maio de 2018 –
e a data 24 de maio de 2022, quando foi rejeitada a Denúncia (Evento 58,
DEC5), passaram-se mais de 4 (quatro) anos, configurou-se, assim, a extinção da
punibilidade pela PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM
ABSTRATO, visto que a pena superior a 1 (um) ano e que não excede a 2 (dois) prescreve
em 4 (quatro) anos, ex vi do art. 125, inciso VI, do CPM.
Reforça a argumentação o fato de a prescrição ser matéria de ordem pública e
preliminar, prejudicial ao mérito, devendo ser declarada de ofício, pelo Juiz, mesmo quando
não alegada.
Ante o exposto, preliminarmente, de ofício, voto no sentido de declarar a
extinção da punibilidade do delito de ingresso clandestino, tipificado no art. 302 do Código
Penal Militar, imputado pelo MPM ao civil NAELISSON KELITON DINIZ DE SOUZA,
pela prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, com fulcro no art. 123, inciso IV,
c/c o art. 125, inciso VI, todos do CPM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363106v3 e do código CRC 3c07fed9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 29/7/2024, às 16:28:21
1. BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 394.
7000795-25.2022.7.00.0000
40001363106 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR